Tribunal: TJSP
Processo: 1011591-73.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SISTEMA E APLICATIVO DE TRANSPORTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SISTEMA E APLICATIVO DE TRANSPORTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RATIFICA O ALEGADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.